Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A (agravante/executada) em face da decisão (ID 187324434, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de cumprimento de sentença, no 0728091-21.2022.8.07.0001, proposta por IDENTIDADE COMUNICACAO EIRELI (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu a “penhora do imóvel de matrícula n.o 104.311, indicado no ID 185690423, de propriedade da empresa Executada RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA”. Em suas razões recursais (ID 57018233), a parte agravante/executada sustenta, inicialmente, que tem interesse e legitimidade para interpor este agravo de instrumento, por ser titular de hipoteca judiciária (R.7), oriunda do PJE 0732234- 53.2022.8.07.0001, registrada em 20/07/2023, na matrícula 104.311 do Lote no 27, que é objeto de penhora na decisão agravada. Afirma que a agravada requereu a penhora adicional sobre o Lote no 27 (matrícula 104.311) alegando, em síntese, que o valor de avaliação dos 2 (dois) imóveis previamente penhorados, quais sejam, os Lotes no 02 (matrícula 104.140) e 50 (matrícula 104.182), da Rua Sacanduva, do loteamento “Morada de Deus”, seria insuficiente para o pagamento do débito total exequendo, sob o argumento de que os referidos imóveis teriam débitos de IPTU no valor total de R$ 46.540,38 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), além de débitos condominiais no valor de R$ 112.922,42 (cento e doze mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), estes últimos supostamente devidos à Associação dos Moradores do Maxximo Garden (AMIGA, sendo que sobre os Lotes no 02 e 50 recaem penhoras anteriores para garantia de dívida em outro processo (PJE 0731207-35.2022.8.07.0001), no valor total de R$ 301.296,26 (trezentos e um mil reais, duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos). Defende que a decisão agravada merece ser revogada, pois a dívida condominial apontada nos extratos (ID 185690428 e ID 185690429, dos autos de origem), que supostamente oneraria os bens penhorados, é inexistente, ou seja, não é exigível, porquanto a Associação dos Moradores do Maxximo Garden (AMIGA) é uma entidade que não tem estatuto associativo registrado no Registro de Imóveis (2o CRI/DF) e tampouco houve adesão voluntária das proprietárias dos Lotes no 02 e 50 aos estatutos desta associação. Argumenta, também, que a decisão agravada foi precipitada e contra legem, pois concedeu nova penhora sem que os dois imóveis já penhorados (Lotes no 02 e 50) fossem antes alienados em hasta pública e o valor da alienação fosse efetivamente apurado e cotejado com o débito exequendo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja obstada a alienação do Lote no 27, até que o produto da venda dos Lotes no 02 e 50 seja efetivamente conhecido para equalização da eventual diferença de valor com o crédito da Agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão combatida, de modo que uma nova penhora seja autorizada apenas caso o produto da efetiva alienação dos lotes já penhorados (Lotes no 02 e 50) seja de fato insuficiente ao pagamento do crédito da Agravada. Preparo (ID 57018255). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja obstada a alienação do Lote no 27, até que o produto da venda dos Lotes no 02 e 50 seja efetivamente conhecido para equalização da eventual diferença de valor com o crédito da agravada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.